Tribunal: TJES
Processo: 5013394-45.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013394-45.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO DADALTO MIRANDA PEREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013394-45.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RECORRIDO: MARCELO DADALTO MIRANDA PEREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo DETRAN/ES em face da sentença constante no id. 10330348, que julgou procedente o pedido autoral que visava a anulação do processo administrativo (2023-MRCRB) de cassação da CNH do requerente, tendo em vista a ausência de notificação válida.

O juízo sentenciante, após análise dos documentos constantes nos autos, concluiu que
não houve a notificação do requerente
, como determina a legislação, em razão do
endereço deste ter sido cadastrado de forma equivocada pelo órgão de trânsito.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência do pedido contido na inicial, sustentando, em síntese, que o processo de cassação foi instaurado a partir de infrações de trânsito lavradas por outros órgãos (DER/ES e PMVV), sendo destes a responsabilidade pela notificação do condutor.

Pois bem.

Esclareço que, de fato, em determinadas situações, especialmente quando o órgão autuador é diverso, o DETRAN/ES não é parte legitima para figurar no polo passivo de demandas que visam a anulação de autos de infração.

Todavia, o caso em análise possui uma particularidade, pois, extrai-se dos documentos constantes nos autos que
as notificações de autuação, penalidade e instauração do processo de cassação não foram entregues em razão de erro do DETRAN/ES no momento do cadastro do endereço do recorrido.

Como pontuado em sentença, conforme documento de id. 10330303, o endereço do recorrido é “AV. ANTONIO DE ALMEIDA FILHO,
Nº 773
, APTO. 706”, sendo que as notificações foram enviadas para “AV. ANTONIO DE ALMEIDA FILHO,
Nº 723
, APTO. 706”, tendo sido devolvidas com a informação “NÃO EXISTE Nº INDICADO” (id. 10330321), o que corrobora a tese de que houve, por parte do órgão de trânsito, erro no momento do cadastro que impossibilitou o recebimento das notificações.

É certo que o dever de notificar o condutor e o proprietário do veículo, tanto da autuação como da instauração de procedimento administrativo e da penalidade decorrente da infração (art. 265, CTB/súmula 312 do STJ), decorre da garantia constitucional a ampla defesa e ao contraditório.

Assim, sendo inválidas as notificações de autuação e de penalidade, a anulação do procedimento administrativo, por violação a garantia da ampla defesa e do contraditório, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas (já recolhidas) e de honorários advocatícios que arbitro em
R$600,00 (seiscentos reais)
, nos termos do art. 85, §8º do CPC c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)